Tribunal: TJBA
Processo: 8024267-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024267-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAURENTINA LUCIA JAMBEIRO DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno, interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. A impetração original objetivava compelir o Estado da Bahia ao pagamento integral de valores de precatórios do FUNDEF, incluindo juros moratórios, e à compensação de montantes supostamente suprimidos, com base na Emenda Constitucional nº 114/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do mandado de segurança para (i) questionar a constitucionalidade de leis estaduais (Leis nº 14.485/2022 e nº 14.592/2023) que teriam excluído os juros de mora da base de cálculo do rateio de precatórios do FUNDEF e (ii) pleitear o pagamento dessas verbas, sob a alegação de direito líquido e certo dos substituídos. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, exigindo prova pré-constituída dos fatos alegados e da violação ou ameaça de violação por ato de autoridade. 4. A pretensão da parte agravante, embora apresentada como busca por obrigação de fazer, consiste fundamentalmente na impugnação da constitucionalidade de leis estaduais que regulamentaram o pagamento dos precatórios do FUNDEF, por supostamente contrariarem a Emenda Constitucional nº 114/2021 ao excluírem os juros de mora do cálculo. 5. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 266, do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. A via mandamental não se presta à declaração de inconstitucionalidade de norma como pedido principal, transformando-se em instrumento de controle concentrado de constitucionalidade. 6. Ademais, a utilização do mandado de segurança para obter o pagamento de valores configura seu manejo como sucedâneo de ação de cobrança, o que é vedado pela Súmula nº 269, do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 7. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10; CPC, art. 485, VI; EC nº 114/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJBA, Agravo 8071428-82.2023.8.05.0001, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, publ. 27/08/2024. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nº 8024267-45.2024.8.05.0000 sendo agravante LAURENTINA LUCIA JAMBEIRO DE SOUZA e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator